Tribunal: TJDFT
Processo: 0746994-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de alimentos. Ação de divórcio e partilha. Conexão. Não constatação. Risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Inexistência. Conflito provido.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado pela 2a Vara de Família de Brasília contra a decisão da 3a Vara de Família de Brasília que declinou da competência por compreender que há conexão entre as ações de alimentos e de divórcio e partilha.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há conexão e/ou possibilidade de prolação de decisões conflitantes.
III. Razões de decidir
3. No caso, não se vislumbra identidade de pedido e de causa de pedir na hipótese, tampouco identidade de partes, de modo que não há liame jurídico a ensejar a reunião das ações por conexão.
4. As condutas que, em tese, poderiam influir no julgamento da ação de alimentos não foram imputadas à autora alimentanda, mas, sim, ao réu alimentante, não sobressaindo, portanto, a possibilidade de decisões conflitantes no particular.
5. Impõe-se o processamento e julgamento da ação de alimentos pelo Juízo do suscitado, na 3a Vara de Família de Brasília.
IV. Dispositivo
6. Conflito de competência conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55; art. 286.